Tribunal: TCU
Processo: 022.791/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS INICIAIS E DE ALTERAÇÃO DE REFORMA. SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais e de alteração de reforma emitidos no âmbito do Comando da Marinha em favor dos Srs. Adyr da Silva Ignacio, Gilberto Francisco de Oliveira, Isnaldo Muniz de Araujo, Jose Miguel de Araujo, Luan Vinicius da Silva Souza, Luiz Osorio Garcia Fonseca, Nathan Evangelista Jordao, Raimundo Nonato de Souza e Valmir Pereira Araujo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma emitidos em favor dos Srs. Nathan Evangelista Jordão (XXX.661.217-XX), Valmir Pereira Araújo (XXX.698.469-XX) - no do ato 34867/2019 e Luan Vinicius da Silva Souza (XXX.461.605-XX), determinando os registros correspondentes; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos Srs. Adyr da Silva Ignacio (XXX.507.747-XX), Gilberto Francisco de Oliveira (XXX.046.297-XX), Isnaldo Muniz de Araujo (XXX.968.107-XX), Jose Miguel de Araujo (XXX.423.527-XX), Luiz Osorio Garcia Fonseca (XXX.989.577-XX), Raimundo Nonato de Souza (XXX.929.837-XX) e Valmir Pereira Araujo (XXX.698.469-XX) - no do ato 35145/2019, negando-lhes os correspondentes registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4 acima.